Tribunal: TCU
Processo: 038.361/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FASE 2010/032, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "ECONOMIA NORDESTINA EM ANÁLISE", visando o objetivo principal do trabalho consiste na construção de análises mensais sobre o comportamento da economia nordestina, a partir de suas principais variáveis. (no da TCE no sistema: 525/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 673/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Uece/Iepro e Francisco Roberto Pinto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio Fase 2010/032, cujo objetivo principal consistiu na construção de análises mensais sobre o comportamento da economia nordestina, a partir de suas principais variáveis. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que o termo a quo da prescrição ocorreu em 8/3/2012, data da prestação de contas final (peça 31) ao órgão competente para a sua análise inicial, consoante o art. 4°, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; considerando que entre o termo inicial e o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, correspondente ao Ofício 2017/490/367, de 24/7/2017 (peça 35) , transcorreu mais de 5 anos; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 92-95) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 038.361/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Roberto Pinto (XXX.960.863-XX) ; Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Uece Iepro (00.977.419/0001-06) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Francisco de Assis Moura Araripe, representando Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Uece Iepro; Juliana Costa Soares (23136/OAB-CE) , Daniel Carlos Mariz Santos (14623/OAB-CE) e outros, representando Francisco Roberto Pinto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.